Tribunal: TJBA
Processo: 8074462-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074462-70.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: MAURICIO LAZARO MELO

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C INDENIZATÓRIA.
INTENÇÃO DA APELANTE DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO VERIFICADO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. CONVERSÃO DO PACTO. DANOS MORAIS.

R
estou comprovado nos autos que houve falha na prestação do serviço ofertado em decorrência da mácula ao dever de informação, sendo que a mera juntada do contrato, nos casos como o presente – no qual não se nega a existência de relação jurídica entre as partes.

No que tange ao pedido de indenização pelos prejuízos extrapatrimoniais, restou suficientemente demonstrada a ocorrência do dano moral, haja vista a ausência
de informações claras por parte do Apelado, o que suplanta o mero aborrecimento cotidiano, sendo cabível
a fixação da
indenização, cujo montante de R$
3
.000,00,
encontra-se abaixo dos valores fixados por este TJBA em casos análogos.

Sucumbência recursal. Impossibilidade de majoração dos honorários, por ter sido fixado no percentual máximo.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074462-70.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO MASTER S/A
e como apelado
MAURICIO LAZARO MELO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA